Tribunal: STF
Processo: ARE 1541705
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marcos Fábio Ferreira da Silva interpõe agravo (eDoc 40) contra a decisão (eDoc 38) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 36) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 18):  



    Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade acolhida. Prova do pagamento da obrigação principal. Extinção do feito. Insurgência do servidor quanto aos juros e à correção monetária. Nascimento da pretensão. Princípio da actio nata. Data do último pagamento. Dezembro de 2002. Ação ajuizada após o decurso do prazo quinquenal. Prescrição declarada de ofício. Prévio contraditório em atenção ao art. 10 do CPC-15. Manutenção do decisum pela sua conclusão. Precedentes do STJ. Apelação do autor desprovida.  



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, V, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 28 desta Suprema Corte.



    Sustenta que a dívida em cobrança já teria sido reconhecida pelo ente público devedor em fase de liquidação de sentença transitado em julgado (Agravo de Instrumento nº 0061525- 17.2019.8.19.0000), tendo o acordão recorrido contrariado jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de que “A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação provisória”, desconsiderando, ainda, o entendimento firmado por este STF no Tema nº 28.



    É o relatório. Decido.



    Inadmissível o agravo.



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada – incidência da Súmula 279 do STF, o recorrente optou por articular a genérica invocação de aplicabilidade do Tema 28 da repercussão geral, sob o argumento de ser descabida exceção de pré-executividade na hipótese.  



    Ao haver silenciado quanto à desnecessidade do reexame de provas e fatos para provimento do recurso extraordinário, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS                        FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA                  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)   



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente